Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por João Soares Leitão, provisoriamente representado pela filha Leopoldina Karla da Silva Leitão contra alegada omissão dita ilegal imputada ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na falta de adoção de providências para sua imediata remoção da Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia, onde se encontra internado para o tratamento de saúde contra a Covid-19, para leito de UTI ou de UCI na rede pública ou privada de saúde, neste caso às custas do Distrito Federal. Na petição inicial (Id 24370696, p. 1-15), requer, inicialmente, o deferimento da tramitação prioritária do mandado de segurança, com fulcro no art. 1.048, I, do CPC, por se tratar de idoso com 70 anos e enfrentar grave problema de saúde causado pela Covid-19. Pede também a concessão da gratuidade de justiça com fundamento no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 99 do CPC, porque não dispõe de condições financeiras de pagar as custas e despesas do processos e diz ser suficiente para obter o benefício mera declaração pessoal, que não pode ser assinada e juntada por se encontrar submetido à internação em isolamento à espera de remoção para leito de UTI e há urgência na impetração do mandado de segurança. Assinala que sua filha Leopoldina Karla da Silva Leitão o representa provisoriamente nesta demanda, porque está internado em isolamento e não pode transitoriamente exprimir a vontade, nos termos do art. 4o, III, do CC. Por isso, ela outorgou o mandato ao advogado e assinou a respectiva procuração. Relata ter recebido atendimento na UPA de Ceilândia em 19/3/2021 com sintomas da Covid-19 e, com o superveniente diagnóstico dessa infecção, acabou internado imediatamente e acomodado em leito com suporte de oxigênio devido à gravidade da condição de sua saúde. No entanto, noticia que o gasômetro, aparelho empregado nas medições de ph e os níveis de oxigênio e de gás carbônico no sangue arterial, se encontra inoperante naquele estabelecimento de saúde. Menciona ter comorbidades como hipertensão arterial e trombose venosa profunda, com dois episódios ocorridos, o último há seis meses, segundo registros no prontuário médico do SUS. Argumenta a possibilidade de sofrer embolia pulmonar em decorrência de trombose e associa essa situação à limitação respiratória causada pela Covid-19 como realçadora de eventual risco de morte. Enfatiza o relatório médico, em que são mencionadas sua idade, as comorbidades existentes e os sintomas apresentados, como dispneia, mialgia e febre persistente, bem como a recomendação de sua remoção para leito de tratamento intensivo ou semi-intensivo para melhor assistência e prognóstico. Ressalta a inserção das informações no sistema de regulação de leitos – SISLEITOS da Secretaria de Saúde do DF, mas nenhuma providência foi adotada para realizar a transferência. Enfatiza a dificuldade do complexo de regulação de leitos em prestar ágil atendimento às demandas, seja por ineficiência ou pelo volume de solicitações. Faz considerações sobre o dever estatal de prestar assistência à saúde e da obrigação de o transferir para leito de UTI existente na própria rede pública de saúde ou na particular, com o custeio da despesa pelo Distrito Federal por meio do SUS. Aponta a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do DF, porque incumbe à Secretaria de Saúde a direção do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal, nos termos art. 198, I, da CF e do art. 9o, II, da Lei n. 8.080/1990. Imputa à referida autoridade a pecha de autoridade coatora, porque diz lhe ser dela a responsabilidade pela omissão em disponibilizar o tratamento médico adequado no âmbito do Distrito Federal. Sustenta o direito à saúde e à vida com base no princípio da dignidade da pessoa humana e como direito social de prestação positiva devida pelo Estado, na forma dos arts. 1o, III, 6o e 196, da CF. Assevera referida omissão ser ilegal e violar o direito líquido e certo a sua internação em leito de UTI diante da inadequação das instalações da UPA de Ceilândia para prosseguir no tratamento contra a Covid-19. Ao final, requer o deferimento de tramitação prioritária e da gratuidade de justiça. Pede o deferimento de liminar, por estarem presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, determinando à autoridade coatora que disponibilize um Leito em UTI em hospital público ou particular, para acomodação do impetrante, até a sua efetiva alta, no intuito de que sua VIDA possa ser salva, tudo às expensas do Distrito Federal (SUS). No mérito, pleiteia seja concedida a segurança em caráter definitivo, para os fins de ratificar a liminar que espera seja deferida, no sentido de garantir ao impetrante o seu direito de ser recolhido para tratamento em uma Unidade de Terapia Intensiva, nos termos acima declinados. Requer subsidiariamente seja imposta multa diária ao Distrito Federal, em caso de descumprimento da decisão judicial, em sede liminar, ou a consequente conversão da obrigação de fazer pleiteada em perdas e danos, em valor a ser arbitrado por esse Juízo, ressalvando-se ainda, por ser evidente, a aplicação da legislação penal por crime de desobediência. Por fim, postula a condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios. Em plantão judicial da 2a instância, o e. Des. Sérgio Rocha deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que, dentro das possibilidades materiais, promova a transferência do impetrante para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou semi intensiva (conforme relatório médico), em hospital da rede pública ou, na sua falta, em unidade da rede privada, a ser custeada pelo Distrito Federal. Conferiu força de mandado à decisão e determinou a notificação da autoridade impetrada para prestar informações e determinou a distribuição (Id 24375931, p. 1/2). O mandado expedido foi cumprido (Ids 24379111, p. 1 e 24443736, p. 1) O Distrito Federal se habilitou e ofereceu impugnação. Defende, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e consequente incompetência deste e. Tribunal de Justiça, bem como a inadequação do mandado de segurança. No mérito, alega ausência de omissão ilegal, preservação do princípio da isonomia entre os usuários da rede pública de saúde e inadmissão do controle judicial do mérito da política pública. Pede a extinção do processo ou a denegação da segurança (Id 24421966, p. 1-14). É o relato do necessário. Decido. 1. Da representação provisória do impetrante no processo O impetrante alega incapacidade transitória para praticar pessoalmente os atos civis para a defesa de seus direitos, porque se encontra em isolamento em internação hospitalar para tratamento da Covid-19, consoante relatório médico e prontuário de saúde anexados à petição inicial do mandado de segurança (Ids 24370699, p. 1 e 24370700, p. 1-4). A situação se amolda à previsão do art. 4o, III, do CC, literalmente: Art. 4 o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) (...) III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) Leopoldina Karla da Silva Leitão, que se diz filha do impetrante, não apresenta documentos comprobatórios da identificação pessoal civil com foto válido em todo território nacional e da filiação. Apesar da iniciativa alegadamente célere pela alegada urgência da pretensão, a pressa não a desonera do ônus de comprovar a relação jurídica existente, porque sem a prova da própria identidade e do vínculo de filiação não se reconhecerá validade ao mandato conferido ao advogado por meio da procuração outorgada e que se encontra nos autos (Id 24370698, p. 1). Por outro lado, o advogado, mesmo sem prova do mandato, pode atuar em nome do impetrante com o compromisso de apresentação oportuna da procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período mediante ato judicial, para a prática de ato considerado urgente, nos termos do art. 104, caput e § 1o, do CPC, literalmente: Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. A situação verificada não é de atuação do advogado diretamente em representação processual do impetrante sem exibição da procuração com fundamento na prática de ato urgente, mas de prévia outorga de mandato ao causídico pelo impetrante, por meio de representação provisória exercida pela filha, com base na impossibilidade de ele transitoriamente exprimir a própria vontade, porque está internado em isolamento. Considero indispensável, portanto, a regularização do polo ativo, para a juntada dos documentos comprobatórios da identidade civil e da filiação de Leopoldina Karla da Silva Leitão com a advertência de que o não atendimento acarretará o indeferimento do requerimento de atuação como representante provisória do impetrante. Em consequência disso, o advogado ficará obrigado a comprovar oportunamente a outorga do mandato pelo impetrante por meio da exibição da respectiva procuração. 2. Da tramitação prioritária do processo O art. 1.048, I e § 4o, do CPC[1] assegura a prioridade na tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, de procedimento judicial em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e preceitua que a tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deve ser imediatamente concedida diante da prova da condição do beneficiário. O impetrante comprova contar atualmente com 70 (setenta) anos de idade (Id 24370697, p. 1). Portanto, ele tem direito à prioridade na tramitação do mandado de segurança. Apesar de não depender de prévio deferimento judicial, mas em atenção ao requerimento formulado na petição inicial do mandado de segurança, impõe-se o deferimento para lhe assegura o benefício pleiteado. 3. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça O art. 5o, LXXIV, da CF[2] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[3] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[4], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[5] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[6], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[7], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[8]. Assinalo concretamente não ter sido exibida a declaração pessoal firmada pelo impetrante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A falta do documento materializador dessa manifestação de vontade não obsta a cognição do pleito, porque, na procuração outorgada ao advogado, foi conferido ao patrono poder especial para requerer a gratuidade de justiça. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[9]. No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados, considero não proceder a afirmação feita exclusivamente pelo advogado contratado de o impetrante não ter condições de pagar as custas do processo. Considero contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar pelos serviços advocatícios. Acrescento ser módico o valor das custas do mandado de segurança, estipuladas em menos de dezenove reais, conforme se verifica da tabela vigente, disponível no portal deste Tribunal de Justiça na internet. Destaco não haver condenação em honorários advocatícios de sucumbência em processo de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009[10], para assinalar como única despesa processual o pagamento das custas. Nenhum documento foi coligido como elemento de informação para demonstrar a alegada insuficiência de recursos financeiros do impetrante, qualificado tão somente como aposentado, mas sem nenhum esclarecimento sobre essa condição. Assinalo que o impetrante se encontra precária e provisoriamente representado no processo por pessoa que se diz sua filha, afirma ser empresária e com ele residir na mesma habitação. Inviável, nesse contexto, o acolhimento da alegação de o impetrante carecer de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança sem sacrifício pessoal próprio. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter o impetrante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência financeira. Entendo não ser o caso de conceder oportunidade para comprovar a situação, porque o pleito foi aduzido na petição inicial do mandado de segurança e não ainda houve impugnação. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, § 2o[11], c/c o art. 932, I[12], ambos do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[13], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. DETERMINO: a) o recolhimento das custas do mandado de segurança e sua comprovação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de a distribuição ser cancelada, nos termos do art. 290 do CPC[14], e o processo extinto sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do CPC; b) a anotação da tramitação prioritária do processo; c) a comprovação da identidade civil e do vínculo de filiação de Leopoldina Karla da Silva Leitão com o impetrante no mesmo prazo fixado para o recolhimento das custas iniciais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 ; (...) § 4o A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [5] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [6] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [7] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [8] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [9] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [10] Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. [11] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...). § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [12] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [13] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [14] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.